Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-86.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007426-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADILSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.943.174-02 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TERMO DE CESSÃO. ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais decorrentes de negativação considerada indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte reclamada comprovou a origem do débito que ensejou a negativação do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de exigir do devedor prova de fato negativo.

4. A parte reclamada comprovou a origem do débito mediante apresentação de termo de cessão de crédito que não foi especificamente impugnado pela parte reclamante, documento que pode ser considerado autêntico nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. A cessão de crédito entre o credor originário e a parte reclamada está devidamente comprovada por meio do documento apresentado nos autos, não havendo elementos que comprometam a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O documento unilateral que comprova a cessão de crédito, quando não impugnado especificamente pela parte contrária, constitui prova suficiente da origem da dívida, legitimando a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 2. A ausência de impugnação específica aos termos da cessão de crédito, com a indicação dos elementos que fragilizam sua validade, autoriza o reconhecimento da autenticidade do documento nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Art. 411, III, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
p
ublicado no DJE 18/09/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001,
Julgado
em 13/06/2025,
p
ublicado
no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007426-86.2025.8.11.0002

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido:
JADILSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia
Turma.

JADILSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) desconhece a contratação do serviço vinculado ao contrato nº 00005701508275.3 junto à reclamada;
b) teve seu nome negativado em 18/5/2022, no valor de R$ 236,39, por dívida que afirma ser inexistente; e c) vem sofrendo dano moral em razão da restrição indevida ao crédito. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência da dívida objeto da negativaçã
o; b) fosse determinado o cancelamento do registro nos órgãos de proteção ao crédito; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não houve comprovação pela reclamada da
existência de relação jurídica com o reclamante nem da origem do débito vinculado ao contrato nº 00005701508275.3, no valor de R$ 236,39; b) restou caracterizada a negativação indevida, sendo configurado o dano moral
in
re

ipsa
.

Ao final,
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

declarar a inexistência do débito e
condenar a parte reclamada ao
paga
mento de
R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) houve regular contratação do débito discutido, com cessão vá
lida e notificação prévia da dívida
enviada

à parte
reclamante; b) a inscrição em cadastro
restritivo decorreu do exercício regular de direito, não havendo ilicitude nem dano moral; e c) o valor fixado a título de dano moral é desproporcional, devendo ser reduzido ou a
fastado, especialmente diante de negativações preexistentes e da aplicação da Súmula 385/STJ.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este
entendimento decorre, primeiramente, do f
ato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração
da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma R
ecursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025
, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou termo de cessão de crédito(ID 295837424/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênti
cos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele cons
tantes.

No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou impugnação ao termo de cessão, onde constam os dados do contrato com o credor originário (
NATURA COSMÉTICOS
S.A. - "NATURA")
.

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica, ente
ndo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento
apresentado no ID 295837424/
PJe2
, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE
DEFERIDA.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipo
ssuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em
sentido contrária
, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédit
o não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte recorrente. (TJ-MT - RI:
10732128520228110001, Relator
: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Da
ta de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada
que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e
honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025